Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-73.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Seguro facultativo de veículo. Sentença de improcedência do pedido, que reconheceu que a pretensão dos autores foi fulminada pela prescrição. Apelação dos demandantes. CDC. Incidência do regime protetivo que não implica acolhimento automático da pretensão deduzida pelos consumidores. Fato do serviço. Não verificação. Ausência de defeito no tocante à

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Seguro facultativo de veículo. Sentença de improcedência do pedido, que reconheceu que a pretensão dos autores foi fulminada pela prescrição. Apelação dos demandantes. CDC. Incidência do regime protetivo que não implica acolhimento automático da pretensão deduzida pelos consumidores. Fato do serviço. Não verificação. Ausência de defeito no tocante à segurança dos serviços prestados. Prescrição. Dicção do art. 206, §1o, II, "b", do CC. Consumação. Transcurso de mais de um ano entre a ciência do fato gerador da pretensão e a propositura da presente ação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001838-73.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VITOR
HUGO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-73.2019.8.26.0008 -Voto no 10.384
2
VOTO N° 10.384
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Seguro
facultativo de veículo. Sentença de improcedência do pedido, que
reconheceu que a pretensão dos autores foi fulminada pela
prescrição. Apelação dos demandantes. CDC. Incidência do
regime protetivo que não implica acolhimento automático da
pretensão deduzida pelos consumidores. Fato do serviço. Não
verificação. Ausência de defeito no tocante à segurança dos
serviços prestados. Prescrição. Dicção do art. 206, §1o, II, “b”, do
CC. Consumação. Transcurso de mais de um ano entre a ciência
do fato gerador da pretensão e a propositura da presente ação.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 254/256, que julgou improcedente o pedido,
condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhes foi concedida.
Inconformados, os demandantes apelam (fls. 268/278).
Sustentam, em preliminar, a aplicabilidade das normas do CDC no presente
caso. Além disso, aduzem que deve ser aplicado à hipótese o prazo
quinquenal previsto no art. 27 do CDC, sob o argumento de que houve não
houve mero descumprimento contratual atribuível à seguradora, mas
verdadeiro fato do serviço.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
281/293).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-73.2019.8.26.0008 -Voto no 10.384
3
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
movida por VITOR HUGO DOS SANTOS e SILVIO DOS SANTOS em
face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
fundada em contrato de seguro facultativo de veículo.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
entender que a pretensão dos autores foi fulminada pela prescrição.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”
apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] Consta que em 14.10.2016 o coautor Vitor Hugo comprou
carro zero (fls. 15) para uso do pai, ora coautor Silvio e contratou
seguro com a ré com vigência entre 31.10.2016 e 31.10.2017
(16/24). Em razão de uma colisão, em 01.10.2017, o veiculo deu
entrada em oficina em 16.01.2018 (fls. 18/30), entretanto, houve
reprovação do veículo (fls. 36/39), razão pela qual pede
condenação da ré na desvalorização do veiculo de 40%, o que
atinge R$ 29.669,60 em virtude do valor do veiculo ser de R$
74.174,00. Pois bem, dispõe o art. 206, § 1o, II, b, do CC que
prescreve em 1 ano a pretensão do segurado em face da
seguradora. Ora, aduzem os autores que o veículo teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-73.2019.8.26.0008 -Voto no 10.384
4
supostamente sido reprovado em vistoria particular no dia
17.02.2018 e desta feita, teriam até o dia 17.02.2019 para o
ajuizamento da presente ação, o que não ocorreu, pois a ação
somente foi ajuizada em 19.02.2019. À luz do art. 132, § 3o, do CC,
os prazos de anos expiram no dia de igual número do de início. Na
espécie, não há aplicar o prazo prescricional de 5 anos do Código
de Defesa do Consumidor. Eis a exegese de Humberto Theodoro
Junior (Prescrição e decadência. Rio de Janeiro: Forense. 2018. p.
241): 'embora não se possa ignorar a disposição do CDC que
incluiu entre as relações de consumo a correspondente ao contrato
de seguro, a tese esposada pelo STJ é a de que 'a ação de
indenização do segurado contra a seguradora, decorrente de
contrato de seguro, prescreve em 1 ano, não tendo aplicação o art.
27, do CDC'. Isso porque tal norma, ao fixar o prazo prescricional
de 5 anos, se refere apenas às 'ações de reparação de danos por
fato de serviço, que não guarda relação com à responsabilidade
civil decorrente do inadimplemento contratual'. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em consonância com a legislação cível e consumerista aplicável à
hipótese.
Isso porque, em primeiro lugar, não há qualquer
controvérsia sobre a aplicabilidade das normas protetivas do CDC no presente
caso, uma vez que as partes preenchem os requisitos dos arts. 2o e 3o da Lei no
8.078/90.
Sucede, porém, que a incidência do regime consumerista
não implica acolhimento automático dos pedidos deduzidos pelos
consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-73.2019.8.26.0008 -Voto no 10.384
5
De acordo com a inicial, o veículo dos autores foi
abalroado em acidente de trânsito, razão pela qual foi levado a uma oficina
credenciada pela ré. Ocorre que, com a colisão, houve nítida desvalorização
do automóvel, razão pela qual os demandantes buscam a indenização ora
almejada contra a seguradora.
Trata-se, pois, de situação que se amolda perfeitamente
no art. 206, §1o, II, “b”, do CC. Em outras palavras, versa o caso sobre
pretensão de segurados em face de sua seguradora, buscando a indenização a
que entendem fazer jus.
Por outro lado, não há falar em fato do serviço e, por
consequência, em aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, uma vez
que os serviços prestados pela seguradora ré não causaram qualquer dano aos
autores. Ou seja, não houve defeito atinente à segurança (art. 12, §1o, do
CDC) dos serviços prestados, razão pela qual a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe, haja vista que transcorrido mais de um ano entre a
ciência do fato gerador da pretensão (17 de fevereiro de 2018) e a propositura
da presente ação (19 de fevereiro de 2018).
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-73.2019.8.26.0008 -Voto no 10.384
6
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros, Código
de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a edição, “a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior
à decisão recorrida” (p. 192).
Diante disso, em razão da sucumbência dos autores nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de
justiça que lhes foi concedida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora